Tribunal: TJMT
Processo: 1026997-62.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026997-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. R. LTDA - EPP - CNPJ: 06.332.188/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL – SUFICIENTES – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“É desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva , sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0012437-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

2-
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371, CPC).

3- Quando intimada para se manifestar sobre a pretensão de produção de provas, a apelante/requerida nada disse, ou seja, dada oportunidade de tentara impugnar as provas apresentadas pela parte apelada/autora, a fim de se aferir os alegados defeitos internos ou casos fortuitos ou de força maior, manteve-se silente.

3- A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

4- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

5-
Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026997-62.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida Ação regressiva de ressarcimento n. 1026997-62.2021.8.11.0041 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.604,00 (oito mil seiscentos e quatro reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 198329770).

A apelante aduz que
“a concessionária COMPROVOU a inexistência de ocorrência na rede que atende a segurado, prova NÃO APRECIADA pelo MM. Juízo a quo, de forma que a r. sentença merece ser reformada, já que contraria a prova técnica produzida. Logo, tem-se que a parte autora não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços desta recorrente”.

Alega que
“a distribuidora recebe a solicitação de ressarcimento, procede com a análise segundo as normas aplicáveis, para emitir resposta ao consumidor, e durante o processo, é realizada a análise técnica, bem como as vistorias in loco (dispensáveis a depender do caso).”.

Pontua que
“a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentando laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica”.

Sustenta que
“inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica quanto a unidade, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido, inclusive conforme provas colacionas e ignoradas nos id 79917801”.

Argumenta que
“não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL.”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 198329772).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 198329777).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida Ação regressiva de ressarcimento n. 1026997-62.2021.8.11.0041 - 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.604,00 (oito mil seiscentos e quatro reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”
(id. 198329770).

Narra à apelada em sua inicial que firmou com
“DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP, incrito no CNPJ sob o no 6.332.188/0001-51, um contrato de seguro, representado pela Apólice no 0118.17.14.516-8, abrangendo a cobertura dos danos elétricos no imóvel, incluindo seu conteúdo, com limite de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com vigência de 17/02/2018 a 17/02/2019.”
.

Afirma que,
“No dia 26/08/2020, a rede elétrica do imóvel do segurado da autora foi afetada por oscilações de energia, provenientes da rede de distribuição administrada por concessão pela empresa ré, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos eletrônicos do segurado. Ademais, o segurado informou o ocorrido formalmente à Autora, através do Aviso de Sinistro em 02/09/2020, solicitando uma vistoria no local, vez que risco estava coberto pela Apólice contratada com a seguradora requerente.”
.

Narra que,
“Realizada a vistoria, constatou-se a ocorrência de danos elétricos nos equipamentos do segurado e que o valor do prejuízo apurado era de R$ 8.604,00 (oito mil seiscentos e quatro reais). Assim, em 10/09/2020, a Autora pagou ao seu segurado a quantia líquida de R$ 8.604,00 (oito mil seiscentos e quatro reais), conforme o comprovante de transação bancária anexo.”
,

Assim, em regresso, pretende obter o valor da concessionária.

Os laudos apresentados pela parte autora são claros ao destacar que os danos causados ao seu segurado são provenientes de
descarga elétrica
(id. 198330175), sendo informações suficientes a garantir o direito ao ressarcimento pelo pagamento do seguro pela apelada no valor pleiteado, pago à segurada.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por oscilação de energia, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados aos seus segurados, e por ela indenizados.

Destaca-se que o art. 371 aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Eis julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓLICE DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGOS 349 E 786, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. UNIDADE CONSUMIDORA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. SINISTRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. COMPANHIA ENERGÉTICA. INEXISTÊNCIA DE ANORMALIDADES NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. I. Nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, tratando-se de sub-rogação pessoal total (Súmula 188 do STF e artigos 349 e 786, ambos do Código Civil de 2002). II. Conforme entendimento sedimentado pelo colendo STJ, em se tratando de relações de consumo, a seguradora que se sub-roga nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, exerce direitos, privilégios e garantias do consumidor. III. Nas relações de consumo, a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso fique comprovada a inexistência do dano ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. IV. Comprovado o sinistro na unidade consumidora do segurado através de laudo técnico e atentando-se à distribuição do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, I, do CDC, deve a companhia energética ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.045736-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 27/09/2019).

Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário, e diante da ausência de pedido, pela apelante, de realização de prova pericial judicial, é aplicável o art. 371 do CPC na espécie.

Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pela parte apelada, cabia à parte apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO:

"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Ressalta-se que, tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes a demonstrar a culpa exclusiva do consumidor, não há como prevalecer às impugnações feitas pela apelante.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCIA – PROVA INÓCUA TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO DESDE O SINISTRO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar inócua tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro. Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.
Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requerente, ora apelada, através dos documentos de id. 164302889 – págs. 11 e 12, comprovou, ainda que minimamente, que o seu segurado reside no endereço da unidade consumidora em questão. 2. Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (id. 164302889 – pág. 6 a 8), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia. 3. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil 4. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. 5.
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.”

(N.U 1032172-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024